Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de omissão quanto à possibilidade de cumprimento da obrigação em rede credenciada, existência da multa por descumprimento e ausência de fundamentação, com pedido de prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.
4. A alegação de omissão quanto à rede credenciada foi expressamente enfrentada, sendo reconhecida a resistência da parte em cumprir a obrigação judicial de forma célere e voluntária.
5. A manutenção da multa decorreu da conduta processual da parte na fase de cumprimento, não da redefinição da obrigação.
6. O dever de fundamentação (art. 489, §1o, IV, do CPC) foi atendido, pois a decisão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, não sendo exigida manifestação sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.
2. A decisão judicial deve enfrentar as questões essenciais, sem necessidade de examinar todos os argumentos suscitados pelas partes.